Tribunal: TJSP
Processo: 2258604-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Levantamento de 80% do valor depositado nos autos – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos do art. 34 e inteligência do art. 31 do Decreto-Lei 3.365/41 – Imóvel gravado com alienação fiduciária - Inviável se mostra qualquer deferimento diante da vedação legal, notadamente diante da irreversibilidade da medida – Precedentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Levantamento de 80% do valor depositado nos autos – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos do art. 34 e inteligência do art. 31 do Decreto-Lei 3.365/41 – Imóvel gravado com alienação fiduciária - Inviável se mostra qualquer deferimento diante da vedação legal, notadamente diante da irreversibilidade da medida – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.